Tribunal: TJES
Processo: 0032854-25.2013.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0032854-25.2013.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VIVA COMUNICACAO INTEGRADA LTDA e outros (3)

APELADO: IRINY NICOLAU CORRES LOPES e outros (3)

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TÉCNICA DE JULGAMENTO AMPLIADO. ART. 942 DO CPC. EFEITOS INFRINGENTES. NULIDADE DO ACÓRDÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por maioria de votos, julgou aclaratórios anteriores sem aplicar a técnica de ampliação de colegiado. A parte embargante aponta omissão e
error in procedendo
, sustentando que o voto vencido proferido no julgamento anterior propunha a alteração do resultado da apelação (efeitos modificativos), o que tornaria obrigatória a convocação de novos julgadores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se é aplicável a técnica de julgamento ampliado (CPC, art. 942) em sede de embargos de declaração quando há voto divergente que propõe a alteração do resultado inicial do julgamento (efeitos infringentes).

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 942 do Código de Processo Civil estabelece a técnica de ampliação de colegiado para assegurar a possibilidade de inversão do resultado em julgamentos não unânimes.

Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a técnica do art. 942 aplica-se também aos embargos de declaração quando o voto divergente for suficiente para alterar o resultado do acórdão embargado, conferindo-lhe efeitos infringentes.

No caso concreto, o encerramento do julgamento por placar majoritário (2x1), diante de voto vencido que pugnava pela condenação solidária da parte (modificação de mérito), configurou violação à norma processual cogente, ensejando a nulidade do julgado para que se proceda à ampliação do colegiado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido para anular o acórdão embargado e determinar o prosseguimento do julgamento com a aplicação da técnica do art. 942 do CPC.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 942.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 2.644.571/BA, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 09.12.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
VIVA COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA
, contra v. acórdão, que, nos autos de apelação cível, por maioria de votos, julgou os aclaratórios anteriormente manejados pelas partes.

A ora embargante, em razões de id. 14925138, aduz, em suma, a existência de omissão quanto à aplicação da técnica de julgamento ampliado prevista no art. 942 do CPC, aduzindo que, diante da divergência instaurada com voto vencido que propunha a alteração do resultado da apelação (efeitos modificativos), impunha-se a convocação de novos julgadores.

Contrarrazões no id. 15648565 pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0032854-25.2013.8.08.0024

EMBARGANTE: VIVA COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA

EMBARGADO: DIRETÓRIO NACIONAL DO PARTIDO DOS TRABALHADORES e OUTRA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de recurso de

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
VIVA COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA
, contra v. acórdão, que, nos autos de apelação cível, por maioria de votos, julgou os aclaratórios anteriormente manejados pelas partes.

A ora embargante, em razões de id. 14925138, aduz, em suma, a existência de omissão quanto à aplicação da técnica de julgamento ampliado prevista no art. 942 do CPC, aduzindo que, diante da divergência instaurada com voto vencido que propunha a alteração do resultado da apelação (efeitos modificativos), impunha-se a convocação de novos julgadores.

Contrarrazões no id. 15648565 pelo desprovimento do recurso.

No acórdão ora embargado, esta Colenda Câmara, por maioria de votos, acolheu os embargos do Diretório Nacional do PT apenas para sanar omissão quanto à sucumbência, e rejeitou os embargos da ora recorrente e de Iriny Nicolau Lopes. Naquela oportunidade, restou vencido o voto do Eminente Desembargador Alexandre Puppim, que acolhia os embargos da Viva Comunicação com efeitos infringentes para restabelecer a sentença condenatória em face do Diretório Nacional.

O Código de Processo Civil, em seu artigo 942, estabelece a técnica de ampliação de colegiado quando o resultado da apelação for não unânime. Embora a redação literal mencione "apelação", a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a técnica também se aplica ao julgamento de
Embargos de Declaração
, quando o voto divergente for suficiente para alterar o resultado inicial da apelação, conferindo-lhe efeitos infringentes.

Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EFEITOS INFRINGENTES. OMISSÃO RECONHECIDA. IMPUGNAÇÃO À SÚMULA 83 DO STJ. TÉCNICA DE JULGAMENTO AMPLIADO. ART. 492 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. APLICABILIDADE AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1. Cuida-se de embargos de declaração nos embargos de declaração no agravo interno no agravo em recurso especial. Discute-se a aplicabilidade da técnica de julgamento ampliado, prevista no art. 942 do Código de Processo Civil, aos embargos de declaração do Tribunal a quo, quando há voto divergente capaz de alterar o resultado do julgamento. 2. Com a constatação da omissão no reconhecimento da impugnação da Súmula 83 STJ, é possível o conhecimento do recurso especial. 3.
Aplica-se a técnica de julgamento ampliado aos embargos de declaração, prevista no art. 942 do Código de Processo Civil, quando houver voto divergente capaz de alterar o julgamento unânime do acórdão embargado.
Embargos de declaração acolhidos com efeitos modificativos. (EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp n. 2.644.571/BA, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 9/12/2025, DJEN de 12/12/2025.)

No caso em tela, o voto vencido do E. Des. Alexandre Puppim propôs expressamente a modificação do mérito julgado na apelação (de ilegitimidade passiva para condenação solidária). Se tal voto prevalecesse em um colegiado ampliado, o resultado unânime da apelação seria revertido.

Portanto, o encerramento do julgamento com o placar de 2x1, sem a convocação de julgadores suficientes para garantir a possibilidade de inversão do resultado, configurou
error in procedendo
e omissão quanto à regra cogente do art. 942 do CPC.

O argumento trazido em contrarrazões pelo Diretório Nacional, de que a apelação foi unânime e isso impediria a aplicação do art. 942 nos aclaratórios, não se sustenta diante da natureza integrativa dos embargos e da potencialidade infringente do voto divergente.

Reconhecida a nulidade do encerramento do julgamento anterior por vício procedimental, resta prejudicada a análise da alegação de obscuridade quanto aos honorários advocatícios, uma vez que a questão sucumbencial poderá ser alterada a depender do resultado final do julgamento ampliado.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso para anular o acórdão embargado (id. 14815026) e determinar o prosseguimento do julgamento dos embargos de declaração anteriores, aplicando-se a técnica do art. 942 do CPC, devendo a Secretaria desta Câmara providenciar a inclusão do feito em pauta com a convocação dos demais membros deste Colegiado, em número suficiente para garantir a possibilidade de inversão do resultado inicial.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)